Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-25.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002057-25.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. RONALDO MONTEIRO FEGURI E OUTRO
PACIENTE(S): DANILO MOSCHETA GONÇALVES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de DANILO MOSCHETA GONCALVES contra ato comissivo do Juízo da 2a Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000972-72.2022.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas – art. 24-A da Lei 11.340/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) não houve descumprimento de ordem judicial porque a vítima teria entrado em contato com paciente, de modo a “revogar tacitamente” as medidas protetivas; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa e exerce profissão lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “expedido contramandado de prisão preventiva” (ID 117618493), com documentos (ID 117618487/ID 117863495).
Relatos
Em 25.1.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Lucubrando os autos verifico, nessa fase de exame não exauriente da quaestio, que o indiciado descumpriu medida protetiva outrora deferida em favor da vítima Neanny Santos da Silva, nos autos n. 1002334- 46.2021.8.11.0042 – PJE, haja vista que, após ter sido intimado quanto a decisão que deferiu diversas medidas protetivas em favor da vítima (ID. 49045380 – intimado dia 15/02/2021), dentre estas, a de não se aproximar da vítima de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros, bem como a de não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, o indiciado, no dia 07/01/2022, enviou mensagem de áudio ao genitor da vítima, dizendo: “[...] ÁUDIO 5: (...) EU VOU MASSACRAR OCÊS... [...]r: ÁUDIO 9: (...) E EU VOU PISAR NO CÊS TUDO, ANITA... EU VOU PISAR NO CÊS TUDO... EU VOU PISAR NO CÊS ATÉ ENFORCAR O CÊS...” ÁUDIO 12: RESUMINDO: VOU PASSAR POR CIMA DO CÊS... CÊS NUM TÁ ENTENDENDO AONDE CÊS MEXERAM... E VOU RECUPERAR TUDO, TUUUUDO... [...]” conforme se infere das informações constante na petição de ID. 74158485, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.
Os documentos aportados aos autos de medida protetiva no 1002334-46.2021.8.11.0042 (ID. 66849901) demonstram indícios de autoria da prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Note-se que o delito de descumprimento de medidas protetivas é de mera conduta, não sendo necessária, portanto, a prova da materialidade do delito.
No tocante ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar do acusado se justifica por garantia da ordem pública, haja vista a necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, bem como devido à resistência do agressor em cumprir a ordem judicial, tendo o mesmo, demonstrado, de forma insofismável, que não pretende cumprir as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima (autos n. 1002334- 46.2021.8.11.0042), não restando outra alternativa, senão o seu encarceramento para colocar a salvo a integridade física e psicológica da vítima. [...]
Por derradeiro verifico, no vertente caso, ser incabível e inadequada a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, haja vista que indiciado descumpriu as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima, de modo que outra medida cautelar não será capaz de colocar a vítima a salvo, nem tampouco terá o condão de fazer com que o agressor respeite a decisão judicial (CPP, art. 282, § 6o). Sendo assim, a prisão preventiva no caso em apreço se mostra, extremamente, necessária, enquadrando-se, portanto, na hipótese aventada no art. 4, III, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Com efeito, estando presentes os requisitos legais, impõe-se seja decretada a prisão preventiva do agressor. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, decreto a prisão preventiva do indiciado Danilo Moscheta Gonçalves, qualificado nos autos. [...]” (Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito – ID 117618487)
Em 7.2.2022, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que a custódia “deve ser mantida para colocar a vítima a salvo de novas investigas do agressor, o qual, independente de ter sido intimado, pessoalmente, quanto a prorrogação dos efeitos das medidas protetivas de urgência (autos n. 1002334-46.2021.8.11.0042), demonstrou profundo sentimento de raiva e de desprezo pela vítima e por seus familiares e continuou, em tese, praticando crimes contra a vítima” (Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito – ID 117618489)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Neany Santos da Silva [paciente teria encontrado a vítima e seu atual namorado no supermercado Atacadão, os perseguido até o estacionamento e ameaçado seu namorado de morte com um “gesto de arma de fogo feito com os dedos”, bem como enviado mensagens de áudio, pelo aplicativo WhatsApp, aos genitores da ofendida, em tom ameaçador, cobrando-lhes valores supostamente “investidos” em imóvel de suas propriedades].
Registre-se que a vítima, ouvida na fase policial, no dia do descumprimento da ordem de distanciamento [9.12.2021], revelou sentir “medo” do paciente e manifestou interesse em prorrogar as medidas protetivas, sobretudo porque “ele não lhe deixa em paz” (PJE N.U 1001781-62.2022.8.11.0042).
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).
Por sua vez, o reconhecimento de possível “revogação tácita” das medidas protetivas, em razão do contato voluntário da vítima com o ofendido, “exige o revolvimento de todo o conjunto fático probatório, providência, essa, incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus” (TJMT, HC N.U 10211466820218110000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 17.12.2021).
De toda sorte, verifica-se que a vítima se comunicou com o paciente, por mensagens via aplicativo WhatsApp, em duas oportunidades [nos meses de setembro e outubro de 2021], sendo uma para tratar de assunto relativo à filha comum e outra para pedir que ele parasse de difamá-la (IDs 117622950 e 117618461), sem qualquer indicativo de tentativa de retorno da relação amorosa e/ou reaproximação, a induzir possível desinteresse na proteção.
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram-se adequadas/suficientes para preservar a ordem pública, visto que a custódia cautelar decorre justamente do descumprimento de medidas protetivas (TJMT, HC no 1005838-94.2018.8.11.0000 - Des. Marilsen Andrade Addario - Vice-Presidência - 6.7.2018).
Ademais, verifica-se que o paciente se encontra foragido, estando o mandado de prisão aberto há 21 (vinte e um) dias, embora tenha constituído advogados para pleitearem a expedição de contramandado em seu favor. Nessa hipótese, a segregação preventiva afigura-se imprescindível, ao menos em análise perfunctória, para aplicação da lei penal (TJMT, HC N.U 1.017454-32.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO